Tribunal: TJBA
Processo: 8002253-95.2021.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002253-95.2021.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: RUBENS MENDES MIRANDA

Advogado(s)
:
HENRIQUE DA SILVA LIMA

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

Advogado(s)
:
ANA RITA DOS REIS PETRAROLI, PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM SEDE RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. REVELIA. EFEITOS RELATIVOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS CONTRATUAIS. INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA (IFPD). PERDA DA EXISTÊNCIA INDEPENDENTE NÃO DEMONSTRADA. INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE (IPA). DOENÇA OCUPACIONAL. NÃO ENQUADRAMENTO. TEMA 1.068 DO STJ. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8002253-95.2021.8.05.0154
, em que figuram como apelante RUBENS MENDES MIRANDA e como apelado BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,